Tribunal: TJMT
Processo: 1001738-60.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001738-60.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIO MARIA DE FREITAS - CPF: 300.833.627-20 (APELADO), SONIA FRASSETTO - CPF: 361.593.011-87 (ADVOGADO), EDUARDO TADEU DE FREITAS - CPF: 161.764.721-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO - CNPJ: 92.685.833/0001-51 (EMBARGANTE), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO - CNPJ: 92.685.833/0001-51 (APELADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), EDUARDO TADEU DE FREITAS - CPF: 161.764.721-72 (ADVOGADO), JULIO MARIA DE FREITAS - CPF: 300.833.627-20 (EMBARGANTE), SONIA FRASSETTO - CPF: 361.593.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM REDE HOSPITALAR FORA DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO – NEGATIVA DE COBERTURA – ACÓRDÃO QUE RECONHECE A OBRIGAÇÃO DA OPERADORA –
OMISSÃO NO DISPOSITIVO QUANTO À CONDENAÇÃO EXPRESSA AO PAGAMENTO DIRETO AO HOSPITAL – VÍCIO CONFIGURADO E SANADO –
DEMAIS IRRESIGNAÇÕES – INCONFORMISMO

–
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada omissão no acórdão quanto à condenação expressa da operadora de plano de saúde ao pagamento direto dos valores devidos ao hospital, embora reconhecida na fundamentação sua responsabilidade pelo custeio do atendimento emergencial prestado ao beneficiário, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento, apenas para integrar o dispositivo e conferir segurança à execução.

Rejeitam-se as demais alegações de omissão relativas à validade da contratação direta e à legitimidade da cobrança ao paciente, por se tratar de reiteração de teses já enfrentadas no julgamento da apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM REDE HOSPITALAR FORA DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO – NEGATIVA DE COBERTURA – INTERCÂMBIO ENTRE COOPERATIVAS UNIMED – HOSPITAL CONVENIADO – RESPONSABILIDADE DA OPERADORA – COBRANÇA INDEVIDA AO PACIENTE – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS”
(Id. 293535361).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que ao deixar de se manifestar sobre o pedido subsidiário formulado em apelação, no sentido de que, caso reconhecida a inexigibilidade do débito hospitalar em relação ao paciente, fosse determinada expressamente a condenação da Unimed ao pagamento dos valores diretamente ao hospital.

Argumenta que, ao reconhecer que a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde foi indevida e que, por consequência, a cobrança ao paciente era ilegítima, o acórdão logicamente implica o reconhecimento da obrigação de pagamento por parte da Unimed, sendo, portanto, contraditório e omisso o dispositivo que não impôs diretamente à Unimed o adimplemento da obrigação perante o hospital credor.

Reafirma que não houve qualquer vício de consentimento na formalização da contratação, nem desinformação quanto à exclusão de cobertura, de modo que a cobrança direta ao paciente é legítima, conforme precedentes jurisprudenciais e doutrina especializada. Pleiteia, assim, que a omissão seja sanada, com manifestação expressa sobre a validez do contrato celebrado com o responsável pelo paciente e sobre a possibilidade de cobrança direta pela instituição hospitalar, inclusive com julgamento procedente da reconvenção.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior, a fim de suprir as omissões apontadas e reformar parcialmente o dispositivo do acórdão com base nos fundamentos acima.

Manifestação dos embargados, nos Ids. 297866864 e 298639393, ambos pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que assiste parcial razão à embargante.

Consoante se extrai do acórdão embargado, esta Câmara, ao julgar a apelação, reconheceu que o atendimento hospitalar realizado em favor do autor decorreu de situação emergencial, o que atraiu a aplicação do art. 35-C da Lei 9.656/98 e, por consequência, a obrigação da operadora de saúde (Unimed Cuiabá) de arcar integralmente com os custos do procedimento, afastando-se, inclusive, a possibilidade de cobrança ao paciente.

Ocorre que, não obstante tal reconhecimento conste da fundamentação, o dispositivo do acórdão não estabeleceu expressamente a obrigação da Unimed de efetuar o pagamento diretamente ao hospital prestador do serviço, omissão que merece reparo, ainda que sem alterar o resultado do julgamento ou a extensão da condenação.

A ausência de menção expressa, em sede dispositiva, quanto à destinação da obrigação imposta à operadora pode ensejar incertezas na fase executiva,
razão pela qual impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios, a fim de suprir o vício de omissão e conferir plena eficácia à prestação jurisdicional.

No tocante às demais alegações constantes nos embargos, notadamente quanto à validade da contratação direta com o paciente e à legitimidade da cobrança particular após a negativa de cobertura, cumpre destacar que tais fundamentos foram objeto de exame e rejeição no julgamento da apelação, mediante motivação suficiente, ainda que de forma implícita.

Nesse contexto, a rediscussão da matéria ultrapassa os limites da via aclaratória, sendo incabível sua reapreciação sob o pretexto de omissão.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, reputo atendido o requisito, especialmente no que tange aos arts. 373 do CPC, 107, 156 do Código Civil e 6º, III, do CDC, considerados pela parte essenciais para eventual interposição de recurso especial, razão pela qual os considero expressamente ventilados, a fim de prevenir alegações de negativa de prestação jurisdicional.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
OS ACOLHO PARCIALMENTE
, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar omissão relativa à condenação da Unimed Cuiabá, determinando, de forma expressa, que esta arque com o pagamento integral dos valores devidos ao Hospital Moinhos de Vento, referentes ao atendimento prestado ao autor, nos termos da fundamentação do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025